Tribunal: TJDFT
Processo: 0738900-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0738900-54.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: E. S. S. RECORRIDO: F. E. D. S. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART. 53, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 53 da Constituição Federal, “[o]s Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”. 2. Interpretando esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal considera que as manifestações no recinto ou interior das casas legislativas gozam de imunidade parlamentar absoluta, independentemente de guardar ou não conexão com o mandato. 3. A ratio subjacente a esse entendimento repousa na ideia de que a liberdade de expressão e de opinião dos parlamentares é essencial para a plena democracia. Por força da imunidade inerente ao cargo, os parlamentares detêm a prerrogativa constitucional de abordar temas sensíveis ou impopulares sem medo de perseguições ou represálias jurídicas, permitindo assim um debate legislativo mais amplo, profundo e democrático. 4. Como disse o Ministro Celso de Mello no julgamento da Pet 5626 AgR, o verdadeiro sentido da proteção constitucional à liberdade de manifestação do pensamento do parlamentar é “garantir não apenas o direito daqueles que pensam como nós, mas, igualmente, proteger o direito dos que sustentam ideias que odiamos, abominamos e, até mesmo, repudiamos”. 5. Em 2020, em julgado de relatoria do Min. Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o parlamentar pode responder pela ofensa quando extravasa o recinto legislativo e divulga o conteúdo supostamente ofensivo na internet (STF. 1a Turma. PET 7174/DF). Naquela hipótese, embora a suposta ofensa tenha sido proferida na casa legislativa, o parlamentar sponte sua divulgou o conteúdo na internet, abrindo mão, assim, da proteção oferecida pelo locus do evento. 6. Na hipótese, a manifestação supostamente ofensiva ocorreu no lançamento da Frente Parlamentar Mista Contra o Aborto, no Auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, e o vídeo foi divulgado pelo canal oficial da casa legislativa. O âmbito espacial da manifestação - Câmara dos Deputados - garantiu ao réu a inescrutável proteção prevista no artigo 53 da Constituição Federal. 7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido. 8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A recorrente alega existência de omissão e erro material no acórdão que reformou a sentença para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Sustenta ausência de manifestação sobre a aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e acerca da distinção entre a crítica do debate político e a opinião particular. Pretende o prequestionamento da matéria suscitada. 2. Não há omissão ou erro material quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. 3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório. 4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE). 5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente aponta violação ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão recorrido apresenta omissão quanto a diferenciação entre a crítica natural do debate político e o discurso de ódio com intuito unicamente de atacar a honra e dignidade de outro Parlamentar. Assevera que o acórdão vergastado aplicou o art. 53 da Constituição Federal de forma literal e superficial, sem considerar a sua aplicação em conjunto aos arts. 1o e 5o, inciso X da Constituição Federal. Afirma que a imunidade material parlamentar não é absoluta e que deve ser examinada em conjunto com os princípios fundamentais da Carta Constitucional. Alega que as ofensas proferidas pelo recorrido foram de cunho unicamente discriminatório sem relação ao adequado debate político e, por isso, o Parlamentar de ser responsabilizado civilmente por seus atos. Sustenta a existência de repercussão geral e requer o envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise ou, alternativamente, a suspensão do curso processual até o julgamento do Tema 837 da Suprema Corte. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo apresentado ao ID 67496339. Sem contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, em que pese os argumentos da parte recorrente apontando pela inaplicabilidade da imunidade parlamentar ao caso e a necessidade de compensação extrapatrimonial, foi proferida decisão pelo Colegiado Recursal no sentido de que a manifestação da parte recorrida ocorreu no âmbito espacial da Câmara dos Deputados e, no caso, devida a aplicação da proteção prevista no art. 53 da Carta Constitucional e, para rever tal entendimento, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de análise do apelo extraordinário, conforme Súmula no 279 do STF. Nesse sentido é jurisprudência da Suprema Corte: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MANIFESTAÇÃO E O EXERCÍCIO DO MANDATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, § 11). 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à inviolabilidade de parlamentares, no tocante à expressão oral e escrita, no exercício do mandato e na circunscrição do Município, desde que haja relação de pertinência entre a declaração e as atividades políticas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.(RE 1294932, Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02/03/2022). A parte recorrente também sustenta a violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Sobre o tema o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, o que se verifica no caso sob exame. Portanto, o acórdão vergastado está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, haja vista ter decidido de forma fundamentada a questão posta em debate e analisado os fatos expostos pela parte, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos. Quanto à aplicação do tema 837, verifica-se pela sua impossibilidade, haja vista o referido tema abordar à imposição de “restrições a publicações em sítio eletrônico de entidade de proteção aos animais, que denunciava a crueldade da utilização de animais em rodeios, condenando-a ao pagamento de danos morais e proibindo-a de contactar patrocinadores de um evento específico, tradicional e culturalmente importante”. No entanto, o caso em análise debate acerca da condenação por danos morais por suposta ofensa à honra e à imagem, decorrente de declarações proferidas por Parlamentar no âmbito espacial da casa legislativa. Portanto, o tema 837 aborda a possibilidade de imposição de remoção de conteúdos publicados em prol da proteção de um direito fundamental mais amplo, situação diversa da tratada nestes autos. Nesse toar, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal